Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA PROTESTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. A expedição de certidão para protesto não se restringe à fase de Cumprimento de Sentença. Nos termos do artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicam-se de forma subsidiária à execução as normas alusivas ao Cumprimento de Sentença. Precedentes deste Tribunal.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.